Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO PROCESSADO NA FORMA DE ARROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em inventário processado na forma de arrolamento (art. 659 e seguintes do CPC), homologou a partilha de bens, mas condicionou a expedição do formal de partilha à comprovação da extinção, pelo pagamento ou por outra razão (art. 156 do CTN), dos débitos de natureza tributária do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do esboço da partilha está condicionada à prévia comprovação da extinção dos débitos tributários do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp n. 1.895.486/DF, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
4. Se existentes débitos tributários do espólio, o feito deve permanecer em trâmite até a comprovação da quitação, nos termos do entendimento do STJ, de modo que a sentença que homologa o esboço da partilha deve ser cassada (art. 156 do CTN).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.